Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724683-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALCIR GONCALVES SILVEIRA, ANA APARECIDA TENORIO DE SOUZA, CARLA REGINA SMANIOTO SILVEIRA, DINALVA MARIA TELAM, FABIANA TELAM GIACOMAZZI, MARCIA FRANCISCA SMANIOTO TELAM, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., MARCIA FRANCISCA SMANIOTO TELAM, ALCIR GONCALVES SILVEIRA, DINALVA MARIA TELAM, CARLA REGINA SMANIOTO SILVEIRA, FABIANA TELAM GIACOMAZZI, ANA APARECIDA TENORIO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulados pelos agravantes em sede recursal (ID 60290973). Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e do § 2o do artigo 265 do RITJDFT, intimem-se os agravados para manifestarem-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator